Tribunal: TJDFT
Processo: 0734521-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Ementa. Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Consulta ao sistema infoseg. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de consulta ao sistema Infoseg, formulado pelo exequente.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em analisar se é cabível a pesquisa no sistema Infoseg na busca de vínculo empregatício do devedor
III. Razões de decidir
3. O Infoseg é ferramenta criada pelo Ministério da Justiça para integrar dados relacionados à segurança pública, identificação civil e criminal e e dar suporte às atividades de inteligência estatal.
4. Não se mostra juridicamente apropriado o uso do Infoseg para fins de busca patrimonial ou de eventual vínculo laboral do devedor.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o;
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0728790-10.2025.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 24/09/2025.